Tribunal: TJES
Processo: 5003051-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003051-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SEBASTIAO FRANCISCO LOPES
AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003051-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO FRANCISCO LOPES

AGRAVADA: FUNDACAO RENOVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO FRANCISCO LOPES em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares, constante do id 2424567, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (id 2424564), o Agravante sustenta, em síntese, ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pela decisão id 2555695, restou deferido o efeito suspensivo requerido pelo Agravante.

Embora requisitadas, o Juízo
a quo
não prestou informações.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 28 de Setembro de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003051-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO FRANCISCO LOPES

AGRAVADA: FUNDACAO RENOVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por SEBASTIÃO FRANCISCO LOPES em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Linhares, constante do id 2424567, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por si formulado, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais (id 2424564), o Agravante sustenta, em síntese, ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pela decisão id 2555695, restou deferido o efeito suspensivo requerido pelo Agravante.

Embora requisitadas, o Juízo
a quo
não prestou informações.

Pois bem.

A gratuidade de justiça encontra previsão no Código de Processo Civil, cujo art. 98 preceitua,
in verbis
:

“Art. 98 - A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Por sua vez, presume-se verdadeira a alegação de pobreza deduzida por pessoa natural, conforme disposto no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, é cediço que o magistrado tem o poder-dever de intimar o postulante para comprovar o preenchimento dos pressupostos que autorizam o deferimento do referido beneplácito em seu favor acaso seja possível extrair, dos próprios autos, elementos que o convençam do contrário.

No caso vertente, observa-se que inexistem elementos de prova capazes de infirmar a alegação de hipossuficiência manifestada pelo Agravante.

Conforme consignei na decisão concedendo a tutela de urgência recursal, vê-se que o Agravante, que informa ser pescador, acostou comprovante de que é isento de declarar seu imposto de renda (id 11910034 dos autos eletrônicos de origem).

Nesse sentido, a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0006538-44.2019.8.08.0030, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, firmou o entendimento no sentido de que “o deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família”.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO.

1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência.

2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.

3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

4. Recurso provido.”

Nesta senda, à luz da presunção de veracidade da declaração prestada pelo Agravante, bem como diante da inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência alegada, tenho que deve ser deferida a gratuidade da justiça postulada na ação judicial de origem.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e deferir o benefício da gratuidade de justiça ao Agravante.

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003051-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO FRANCISCO LOPES

AGRAVADA: FUNDACAO RENOVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
–
IMPOSSIBLIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS DEMONSTRADA
–
DEFERIMENTO
–
RECURSO PROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Inexistindo elementos de prova que infirmem a hipossuficiência alegada, deve o benefício da gratuidade da justiça ser deferido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante SEBASTIAO FRANCISCO LOPES e Agravada FUNDACAO RENOVA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.